Tribunal: TJSP
Processo: 1500113-92.2019.8.26.0201
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Apelação. Júri. Condenação. Apelação visando a anulação da decisão do conselho de sentença para que o recorrente seja submetido a novo julgamento, diante da manifesta contrariedade entre o resultado e a prova dos autos. Descabimento. Depoimentos das testemunhas desde a fase policial que apontam para uma briga entre apelante e vítima que culminou na morte desta. Tese de briga generalizada que não

Ementa:
Apelação. Júri. Condenação. Apelação visando a anulação da decisão do conselho de sentença para que o recorrente seja submetido a novo julgamento, diante da manifesta contrariedade entre o resultado e a prova dos autos. Descabimento. Depoimentos das testemunhas desde a fase policial que apontam para uma briga entre apelante e vítima que culminou na morte desta. Tese de briga generalizada que não ficou provada. Condenação que não é manifestamente contrária à prova dos autos, não havendo que se falar em anulação do julgamento levado a efeito pelo Tribunal Popular. Dosimetria da pena não analisada em virtude da súmula 713 do Supremo Tribunal Federal. Negado provimento ao recurso.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000558572
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500113-92.2019.8.26.0201, da Comarca de Garça, em que é apelante GERMANO
VIEIRA BETTO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUY
ALBERTO LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), CESAR MECCHI
MORALES E LUIZ ANTONIO CARDOSO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
XISTO RANGEL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500113-92.2019.8.26.0201 -Voto no 1.122
2
Apelação Criminal no 1500113-92.2019.8.26.0201
Apelante: Germano Vieira Betto
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Garça
Voto no 1.122
Apelação. Júri. Condenação. Apelação visando a anulação
da decisão do conselho de sentença para que o recorrente
seja submetido a novo julgamento, diante da manifesta
contrariedade entre o resultado e a prova dos autos.
Descabimento. Depoimentos das testemunhas desde a fase
policial que apontam para uma briga entre apelante e
vítima que culminou na morte desta. Tese de briga
generalizada que não ficou provada. Condenação que não é
manifestamente contrária à prova dos autos, não havendo
que se falar em anulação do julgamento levado a efeito
pelo Tribunal Popular. Dosimetria da pena não analisada
em virtude da súmula 713 do Supremo Tribunal Federal.
Negado provimento ao recurso.
Ao relatório de fls. 515 e seguintes acrescento ter a r.
sentença condenado o apelante à pena de 08 anos e 02 meses de reclusão, em regime
inicial fechado, como incurso no art. 121, caput, do Código Penal.
Consta da denúncia que no dia 29 de janeiro de 2019,
às 02h00 da manhã, na Praça Rui Barbosa, Labienópolis, na Comarca de Garça/SP,
Germano Vieira Betto, agindo com animus necandi, matou Márcio Rodrigo dos
Santos, provocando-lhe lesões corporais que foram a causa determinante de sua
morte.
De acordo com o que foi apurado, referida Praça na
Comarca de Garça serve como refúgio para indivíduos em situação de rua, que
passam a noite no local.
Em determinado momento, formou-se um tumulto
entre eles, onde acabaram se agredindo mutuamente. Mas os ânimos logo se
acalmaram.
Não obstante, a vítima desceu a escadaria existente no
local e sentou-se. O apelante, então, reiniciou as agressões contra o ofendido.
Marcio passou a se defender. Germano, então, munido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500113-92.2019.8.26.0201 -Voto no 1.122
3
de um pedaço de madeira, desferiu golpes letais na vítima.
Por
tais
fatos,
o
recorrente
foi
denunciado,
pronunciado e, submetido ao Tribunal do Júri, foi declarado culpado na morte de
Márcio Rodrigo dos Santos, lhe sendo aplicada à pena acima mencionada.
A defesa técnica do acusado apresentou recurso de
apelação às fls. 567/570, com fundamento no artigo 593, inciso III, “d”, do Código
de Processo Penal. Sustenta que a decisão do conselho de sentença foi
manifestamente contrária à prova dos autos, vez que não ficou comprovada a autoria
delitiva, tratando-se de uma briga generalizada que envolveu diversos indivíduos.
Desse modo, entende que a decisão dos jurados não encontrou amparado nas provas
coligidas, pleiteando o provimento do recurso de apelação para que o réu seja
submetido a novo julgamento.
Contrarrazões
às
fls.
574/577
pugnando
pelo
desprovimento do recurso.
Parecer às fls. 592/596 pelo não provimento da
apelação.
De conformidade com a Resolução no 772/17, houve
oposição ao julgamento virtual (fls. 589).
É o relatório.
Com efeito, trata-se de decisão de Tribunal Popular,
em relação ao qual o artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal
vigente consagra a soberania de suas decisões.
E nessa linha de orientação, o Código de Processo
Penal, em seu artigo 593, inciso III, alínea “d”, estabelece que somente se anula
decisão do Tribunal do Júri quando se apurar que ela foi manifestamente contrária à
prova dos autos.
No caso em análise, longe de afrontar as provas
coligidas, o julgamento efetivado nelas encontrou suficiente suporte.
A materialidade do delito está cabalmente demonstrada
pelo auto de prisão em flagrante de fls. 01, boletim de ocorrência de fls. 02/03,
depoimentos de fls. 05, 06, 07, 62/63, 64/65, 66/67, 68/69, 70/71, 72/74, 75/77,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500113-92.2019.8.26.0201 -Voto no 1.122
4
laudos de fls. 103/116, 117/124, 201/203, além da prova oral colhida em audiência.
A tese de que ocorreu uma briga generalizada, não
sendo possível assim identificar o autor que desferiu o golpe fatal na vítima, não
encontra respaldo nas provas produzidas.
É certo que o tumulto ocorreu. Mas os ânimos já
haviam se arrefecido quando Germano e a vítima Márcio iniciaram nova luta
corporal.
A testemunha Sandro Ricardo de Mello Pacheco, ainda
na fase policial (fls. 62/63), confirmou que estava presente no local da data dos
fatos, já que havia parado para comer um lanche, e viu policiais militares
conversando tanto com a vítima quanto com o réu, antes do ocorrido. Disse ainda
que a viatura saiu do local e “estes dois indivíduos ficaram defronte a Porta da
Igreja Matriz, na parte alta da praça”. Afirma que cerca de trinta minutos depois da
saída dos policiais militares, ouviu “estalos” e pode ver a vítima e o acusado
brigando, momento em que percebeu que Márcio sangrava muito, e estava com um
pedaço de madeira nas mãos. Sustenta que Germano estava em pé, ao lado da
vítima, olhando ela desfalecer. O apelante ainda pegou uma garrafa de pinta e teria
dito “este já era”. Esclareceu que “no momento desta confusão, ao que conseguiu
enxergar, somente havia Germano e a vítima defronte a Igreja, não tendo outras
pessoas”.
Luiz Fernando Tobias Pereira (fls. 64/65), por sua vez,
confirmou que estava na lanchonete, onde também se encontrava a outra
testemunha, Sandro. Disse que também ouviu os “estalos” e localizou, perto da porta
da Igreja Matriz, dois indivíduos, sendo que um deles sangrava muito pelo pescoço e
o outro estava de pé, com um pedaço de madeira na mão. Passados alguns minutos,
viu o indivíduo que estava sangrando muito sentado perto da porta. O segundo
indivíduo encontrava-se sentado no início da escadaria que dá acesso à Igreja, com
as mãos no queixo e parecendo estar preocupado ou culpado. Na delegacia de
polícia, confirmou que o recorrente Germano era a pessoa que brigava com a vítima
e que estava segurando um pedaço de madeira nas mãos.
Antônio Divino Manzato (fls. 66/67) é vendedor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500113-92.2019.8.26.0201 -Voto no 1.122
5
ambulante de lanches e possui ponto no local dos fatos há vinte e nove anos. Em
razão do tempo que está estabelecido na região conhece alguns dos moradores de rua
que ficam na praça. Afirma que começou a trabalhar por volta das 20h00min e às
22h00 iniciou-se uma briga no local. Nessa primeira discussão estavam Germano,
Leandro Maia e Márcio Rodrigo. A primeira briga era generalizada entre os três,
mas que depois de alguns momentos o confronto acabou e tais indivíduos se
dispersaram, tendo Marcio Rodrigo descido as escadarias com um pedaço de
madeira na mão. Policiais militares chegaram a comparecer ao local e conversaram
com a vítima, mas logo foram embora. Disse que já perto da meia noite percebeu
que se iniciou uma nova discussão perto da porta da igreja e neste momento viu
somente duas pessoas brigando, com pedaços de madeira. Afirma que do ponto em
que trabalha a visão para a porta da igreja fica prejudicada, mas que acredita que
eram as pessoas de Marcio Rodrigo e Germano Viera.
Em Juízo, a testemunha voltou a dizer que na primeira
discussão estavam apenas 03 pessoas e, na segunda contenda, apenas 02, conforme
fls. 249 dos autos, a afastar a tese de briga generalizada alegada pelo acusado.
Leandro Maia prestou depoimento na delegacia de
polícia às fls. 72/73. Confirma que teve uma discussão inicial com Rodrigo e
Germano por motivo de bebida. Nessa briga inicial, Leandro pegou um pedaço de
cabo de vassoura que estava no inteiro no chão e desferiu um golpe nas costas de
Rodrigo, abaixo da nuca, mas que não o feriu. Que a briga continuou por alguns
instantes mais depois cessou. A testemunha então foi até um estabelecimento para
adquirir pinga. Ao retornar para a praça, passou em frente a igreja e viu Germano e
Rodrigo conversando e bebendo, falando alto. E que os pedaços de madeira
quebrados durante a briga estavam próximos aos dois. Não viu o momento do
confronto entre ambos. Disse que ficou sabendo da morte de Marcio Rodrigo só no
dia seguinte.
A narrativa das testemunhas se coadunam com a
situação descrita pelos peritos que estiveram no local, conforme fls. 107:
“Encontramos no local 03 fragmentos de madeira que faziam parte de um cabo
utilizado em instrumento desconhecido, e que se despedaçou (os fragmentos eram

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500113-92.2019.8.26.0201 -Voto no 1.122
6
pontiagudos e se completavam formando um cabo cilíndrico e delgado com 1,50
metros de comprimento), sendo que dois desses encontravam-se com manchas de
sangue predominantemente nas suas extremidades que eram pontiagudas. (...)”.
As
circunstâncias
do
delito,
narradas
pelas
testemunhas ainda na delegacia de polícia, foram repetidas em juízo, conforme
termo de depoimento de fls. 241/260.
A autoria restou inconteste. A “briga generalizada”
referida pelo acusado não restou demonstrada.
Em seu depoimento às fls. 257, o apelante chega a
dizer que estavam no local umas 08 a 10 pessoas e, sem motivo aparente, passaram a
brigar entre elas.
Ao passo que os depoimentos prestados pelas
testemunhas indicam o contrário. Na primeira contenda estavam presentes o
recorrente, a vítima e a testemunha Leandro Maia, não tendo sido este o momento
em que Marcio Rodrigo sofreu a lesão que ocasionou sua morte.
Após algumas horas desse primeiro entrevero,
Germano e Marcio voltaram a brigar, munidos de pedaços de madeira que estavam
no local em virtude da primeira contenda, tendo Germano se utilizado de referido
instrumento para ferir a vítima, ocasionando sua morte.
Eventual tese de legítima defesa não foi aventada pela
defesa técnica do apelante. Tampouco foi objeto de questionamento aos jurados,
conforme termo de fls. 528 destes autos.
O recorrente foi preso em flagrante, com marcas de
sangue em suas vestes. Em momento nenhum negou que estivesse envolvido na
discussão, apesar de tentar criar uma situação de briga generalizada com objetivo de
colocar em dúvida a autoria delitiva.
Conforme visto, sua tese não prevaleceu, já que suas
justificativas não foram suficientes para convencimento dos jurados, que analisaram
a prova dos autos e concluíram pela responsabilização do recorrente como autor do
delito de homicídio que vitimou Marcio Rodrigo.
Enfim, a decisão do Júri neste aspecto encontra-se em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500113-92.2019.8.26.0201 -Voto no 1.122
7
consonância com a prova produzida, não existindo qualquer contrariedade,
tampouco manifesta, com os elementos amealhados nos autos.
Em arremate, os depoimentos prestados pelas
testemunhas e acusado, no decorrer do processo, longe de se excluírem, se
complementam, com uma divergência ou outra em pontos não essenciais, de modo
que não é possível, pela prova oral produzida, afirmar que a decisão dos jurados foi
manifestamente contrária à prova dos autos.
O contexto das provas evidenciaram os atos descritos
na denúncia quanto à autoria do apelante pelo crime de homicídio, não logrando a
Defesa afastar a responsabilidade do recorrente.
O conjunto probatório, portanto, é suficientemente
robusto para ensejar a decisão do Conselho de Sentença.
O que se tem, em verdade, é que os jurados optaram
por uma das teses possíveis, diante das provas que lhe foram apresentadas, o que não
justifica a anulação do júri.
E, convém recordar, a decisão dos jurados é soberana,
somente sendo possível de revisão, nos termos da lei, quando manifestamente
contrária à prova dos autos, o que não é o caso.
O apelante somente impugnou a decisão dos jurados,
de modo que, nos termos da súmula 713 do Supremo Tribunal Federal, deixo de
analisar a dosimetria da pena.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso,
mantendo-se a r. sentença conforme proferida.
XISTO RANGEL
Relator